Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720517-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS DA COSTA PAIVA FILHO APELADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, arguida pelo apelado em suas contrarrazões (ID 42883233), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil.[2] Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator